Tribunal: TJES
Processo: 0000087-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000087-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE TRINXET DA SILVA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PEL
AÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS E REGIME MAIS BRANDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais, quando ouvidos em Juízo, relataram viram o acusado arremessando a mochila, onde foram apreendidas as drogas.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de colaboração, como informante, para o tráfico de drogas (art. 37, da Lei nº 11.343/06).

3. Tendo em vista que, na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), restabelecendo a pena ao mínimo legal, tem-se que a pretensão defensiva já foi alcançada, até porque, inviável a fixação em patamar menor, por expressa vedação contida na Súmula 231, do STJ.

4. Mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, inviável a sua substituição por restritivas de direito, diante da vedação contida no art. 44, inciso I, do CP, devendo ainda ser mantido o regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar que pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da multa.

6. Inviável o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além do réu ter permanecido preso, durante toda a instrução processual.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000087-79.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE TRINXET DA SILVA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAILSON ANDRADE MENDES - ES22603-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

PAULO HENRIQUE TRINXET DA SILVA CHAVES

contra a sentença (fls. 183/192), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (id 6537658), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação para (art. 37, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer que a pena-base, seja fixada no mínimo legal e que seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a alteração do regime de pena, e a sua substituição por restritiva de direito.

Por fim, pugna para que seja reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade e pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da multa.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 05 de janeiro de 2023, no bairro Forte São João, em Vitória-ES, o réu PAULO HENRIQUE trazia consigo 34 (trinta e quatro) pedras de crack, 19 (dezenove) buchas de maconha, 08 (oito) pinos de cocaína, 01 (uma) bola de haxixe do tamanho de uma bola de sinuca, 42 (quarenta e duas) pelotas de haxixe, R$ 162,000 (cento e sessenta e dois reais), 02 (dois) rádios comunicadores e 01 (uma) balança de precisão, substâncias as quais, denotavam serem destinadas à comercialização.

Relata ainda a peça acusatória, que os policiais militares, durante o patrulhamento, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, já que arremessou uma bolsa na vegetação, assim que percebeu a presença da guarnição, momento em que realizaram a abordagem, tendo sido encontrado o rádio comunicador e o dinheiro apreendido, na posse do réu.

Descreve ainda a denúncia que, com o auxílio do cão farejador, foi possível localizar a bolsa arremessada pelo réu, que continha as drogas apreendidas, bem como outro rádio comunicador e a balança de precisão.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 25/29) auto de apreensão (fls. 14/15), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 16/17) e laudo de química forense (fls. 158/158-verso).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar LEONARDO VAGMAKER NORBIM (mídia de fls. 193), em Juízo, relatou que visualizou o réu arremessando a mochila, onde estavam as drogas, além de terem sido encontrados em sua posse, o valor R$ 162,00 (cento e sessenta e dois) reais e 01(um) rádio comunicador, que estava na frequência do tráfico.

De igual modo, a testemunha (mídia de fls. 193), BRUNO FELIPE GONÇALVES, também policial militar, narrou que viu o acusado jogando a mochila, que continha os entorpecentes apreendidos, a balança de precisão e 01 (um) rádio comunicador em seu interior, sendo que a abordagem foi realizada em local conhecido pelo tráfico de drogas.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado foi visto pelos policiais militares arremessando a mochila, onde foram apreendidas as drogas, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Decerto que, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de colaboração como informante, para o tráfico de drogas (art. 37, da Lei nº 11.343/06).

Indo adiante, quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, verifico que, na primeira fase dosimétrica, o Magistrado negativou a baliza “circunstâncias”, estabelecendo a reprimenda em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

No entanto, na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), restabelecendo a pena ao mínimo legal, de modo que é inócua a análise do pleito defensivo, pois a pretensão final já foi alcançada, com a concretização da pena, no seu patamar mínimo, sendo certo que é inviável a fixação em montante menor, por expressa vedação contida na Súmula 231, do STJ.

Prosseguindo, no que se refere ao pedido de reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, não vejo motivo para acolher a pretensão defensiva, uma vez que o réu foi preso portando um rádio comunicador, na frequência do tráfico, conforme confessado em seu interrogatório (mídia de fls. 193), além de possuir outro rádio comunicador e 01 (uma) balança de precisão na mochila, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) V -
O acórdão impugnado fundamentou de forma idônea o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividade criminosa - traficância, porquanto "apreendidos sete cadernos contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico, rádios comunicadores, dinheiro de origem ilícita, balança de precisão, além de munições, permitem concluir, tratar-se o Apelado de um traficante contumaz, que estava inserido na atividade criminosa de forma profissional", (fl. 32) sendo que os elementos probatórios demonstraram que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 733.020/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Neste ínterim, deve ser mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, quantidade esta que impede a sua substituição por restritivas de direito, como pretende a defesa, diante da vedação contida no art. 44, inciso I, do CP.

Em relação ao regime, também entendo que deve ser mantido o semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Em continuidade, tenho que pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da multa, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, não vejo como possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além do réu ter permanecido preso, durante toda a instrução processual.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6685370),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.